Tribunal: TJDFT
Processo: 0712016-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0712016-70.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: LUCIANO DO AMARAL DIAS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra a r. decisão exarada pela MM. Juíza de Direito da 7a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0709172-47.2023.8.07.0001, proposta por LUCIANO DO AMARAL DIAS em desfavor da agravante. Nos termos da decisão recorrida (ID 151363531 dos autos originários), a d. Magistrada de primeiro grau deferiu pedido de tutela de urgência formulado pelo agravado e determinou que a requerida autorize e custeie, no prazo de 24 horas, a assistência domiciliar (home care) ao autor, nos termos do relatório médico, inclusive relativos aos critérios clínicos, materiais mínimos necessários e equipe de suporte, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). No agravo de instrumento interposto, o recorrente afirma que a tutela de urgência concedida carece de probabilidade do direito. Narra que ao receber a solicitação de implantação de home care, acionou a empresa responsável pela avaliação dos pacientes, a qual constatou que o agravado não possuía a indicação para internação domiciliar, mas somente de cuidados essenciais para a sua subsistência que poderiam ser realizados por cuidador capacitado, inexistindo a necessidade de internação domiciliar por 24h, 12h ou 6h. Defende que não há necessidade de internação domiciliar, pois o estado clínico do agravado não preenche os requisitos de elegibilidade. Ressalta que o objeto do contrato é a prestação continuada de serviços, por intermédio de rede própria ou contratada, na forma de plano privado de assistência à saúde, prevista no inciso I do art. 1o da Lei no 9.656/98, de acordo com o rol editado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Advoga que o art. 13 da Resolução Normativa 465/2021 da ANS prevê: Art. 13. Caso a operadora ofereça a internação domiciliar em substituição à internação hospitalar, com ou sem previsão contratual, deverá obedecer às exigências previstas nos normativos vigentes da agência nacional de vigilância sanitária - anvisa e nas alíneas "c", "d", "e" e "g" do inciso ii do art. 12 da lei n.o 9.656, de 1998. Parágrafo único. Nos casos em que a atenção domiciliar não se dê em substituição à internação hospitalar, deverá obedecer à previsão contratual ou à negociação entre as partes. Pondera que o dever de promover a assistência à saúde de forma ilimitada deve ser atribuído exclusivamente ao Poder Público, conforme o art. 196 da Constituição Federal, de maneira que cabe à iniciativa privada apenas suplementar os serviços ofertados pelo Estado. Ao final, a agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para que seja sobrestada a eficácia da r. decisão recorrida até o julgamento do agravo de instrumento. A título de provimento definitivo, pugna pela reforma do decisum, para que seja indeferida a tutela de urgência requerida na inicial da ação originária. Comprovante do recolhimento do preparo juntado aos autos sob o ID 45243622. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante tenha relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente e que esteja configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis[1] ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, conforme ensina Daniel Neves[2]: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. Da análise sumária dos fundamentos nos quais a agravante esteia sua irresignação, não se constata estar evidenciada a relevância necessária para justificar o sobrestamento da ordem de disponibilização de tratamento domiciliar prescrito ao agravado. Compulsando os autos, vê-se que a questão a ser decidida diz respeito à manutenção da assistência domiciliar (home care) solicitada e obtida pelo agravado por meio de liminar nos autos de origem. Consoante se constata dos autos da obrigação de fazer n. 0709172-47.2023.8.07.0001, o agravado é beneficiário de plano de saúde Unimed Central Nacional, Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia (ID 151156206), operado pela agravante. Ao que se depreende da documentação presente nos autos, a operadora de plano de saúde não foi constituída sob a modalidade de autogestão. Assim, além da regulação trazida pela Lei n. 9.656/1998, também devem ser aplicadas as disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme orienta o verbete sumular n. 608 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. A rejeição pela agravante para o fornecimento do tratamento pleiteado pelo agravado foi baseada no documento de ID 45243628, consubstanciado no relatório médico de admissão da empresa PLENO, a qual concluiu pela inexistência de pontuação suficiente de acordo a Tabela NEAD (Tabela de Avaliação para Planejamento de Atenção Domiciliar). Com efeito, a jurisprudência desta Corte de Justiça tem se posicionado no sentido de ser abusiva a negativa de fornecimento de assistência domiciliar quando há indicação médica, mesmo que haja vedação contratual: SEGURO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. HOME CARE. AUSÊNCIA DE IMPERATIVO LEGAL. EXCLUSÃO CONTRATUAL DA COBERTURA. CÓDIGO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE ADESÃO. CLÁUSULA ABUSIVA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. 1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por insuficiência de motivação ante a indicação satisfatória dos argumentos fáticos e jurídicos que levaram o magistrado a julgar a ação procedente. 2. Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos mostraram-se suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador. 3. Aplicam-se as regras do CDC aos contratos de plano/seguro de saúde, nos termos dos arts. 2o e 3o do referido diploma e do enunciado da Súmula no 489 do STJ. 4. Embora a Lei no 9.656/98 restrinja as hipóteses de concessão de tratamento domiciliar (home care) e a situação dos autos não se enquadre nas coberturas excepcionadas, a exclusão do referido tratamento em expressa cláusula contratual é abusiva, pois coloca o paciente/consumidor em situação de desvantagem e restringe os direitos e as obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, em flagrante violação à boa-fé e à equidade do contrato. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 5. A internação na modalidade domiciliar é mais favorável para ambas as partes do negócio jurídico. De um lado, o paciente corre menos risco de contrair infecção hospitalar, podendo recuperar-se em sua casa, o que afasta o risco de "reinternações". De outro, a operadora/seguradora reduz suas despesas com o tratamento, uma vez que não precisará custear a hospedagem hospitalar (diária), nem as demais despesas inerentes. 6. É incabível a condenação por danos morais quando a seguradora/operadora de saúde recusa a cobertura de tratamento amparada em cláusula contratual e em previsão legal, sendo devida a prestação, contudo, por construção jurisprudencial. 7. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1199449, 07005663020198070014, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no DJE: 16/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. Consoante se depreende do relatório médico de ID 151156211, o agravado possui diagnóstico de câncer de língua, tendo evoluído com recidiva da doença local, sendo necessária a realização de internação hospitalar para tratamento de pneumonia com tratamento de finalização. Dentre as condições do recorrido, o médico assistente consignou que: Apresenta disfagia e risco de aspiração e realizou gastrostomia, para receber dieta enteral desde 9/02/2023, com indicação de ir de alta com esta via alimentar. Iniciou quimioterapia associada a imunoterapia em 10/02/2023 (ciclo 1) por port-a-cath e deverá receber essas medicações até toxidade limitante ou progressão da doença. Está sendo independente para atividades diárias e dependente de fisioterapia e fonoterapia para reabilitação necessitando obsessões diárias. Paciente melhorado em relação à admissão, com condições de alta domiciliar com Home care. Paciente de média complexidade pelo somatório da pontuação, no entanto como tem duas pontuações 5, encaixa-se em alta complexidade. Diante desse cenário, o médico assistente entendeu que a continuidade do tratamento em ambiente domiciliar propiciaria melhores condições de recuperação, por se tratar de um paciente de alta complexidade (em decorrência do somatório da pontuação), com demanda para utilização do serviço de home care. O paciente fora gatrostomizado e estava sob o uso de dieta parenteral, exigindo cuidados mais intensos. Além disso, o documento de ID 151156212 (na origem) sinaliza uma série de cautelas referentes à alimentação enteral que, quando não observadas, podem agravar a saúde do autor. Nesse contexto, tem-se por ilegítima a recusa pela agravante em fornecer o tratamento prescrito pelo médico assistente, principalmente pelo fundamento de insuficiência da pontuação atingida na Tabela NEAD. Somente o profissional médico que acompanha o paciente possui reais condições de aferir a necessidade do tratamento solicitado. Por mais objetivos que sejam os critérios estabelecidos na Tabela NEAD, cabe ao profissional médico apontar a terapêutica que melhor viabilize a recuperação do paciente. Em situação similar, esta Colenda 8a Turma Cível exarou o seguinte entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. HOME CARE. EXCLUSÃO CONTRATUAL. NULIDADE. INDICAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. NEGATIVA DE COBERTURA. PONTUAÇÃO NA TABELA NEAD. ABUSIVIDADE. TRATAMENTO DOMICILIAR NECESSÁRIO. DEVER DE COBERTURA. ROL DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. DECISÃO MANTIDA. 1. Os planos de saúde constituídos sob a modalidade de autogestão, como no presente caso, são regulados pela Lei n° 9.656/98, não se aplicando a essas entidades o Código de Defesa do Consumidor, ante a ausência da finalidade lucrativa e comercialização de produtos, o que, contudo, não afasta o julgamento da lide com observância da garantia constitucional à saúde. 2. O médico assistente tem autoridade para descrever o melhor tratamento necessitado pelo paciente. Logo, havendo prescrição desse profissional acerca do tratamento a ser utilizado, eventual restrição contratual afigura-se manifestamente ilegal, afrontando os princípios da boa-fé e da dignidade da pessoa humana, e a garantia constitucional de acesso à saúde. 3. A jurisprudência pátria perfilha o entendimento de que a ausência de previsão expressa no rol de procedimentos da ANS não constitui óbice à cobertura do procedimento pelo plano de saúde, afigurando-se abusiva a conduta da seguradora de negar a autorização do tratamento indicado por médico assistente para a melhoria das condições de saúde do beneficiário. 4. O julgamento do REsp no 1.733.013/PR, pelo STJ, sinaliza a abertura desse Tribunal Superior para a mudança da jurisprudência até então vigente sobre o caráter meramente exemplificativo do Rol da ANS. Porém, a transição jurisprudencial naquela Corte ainda é incipiente, não sendo possível afirmar a superação do precedente (overruling) nesse momento. 5. É ilegítima a recusa do tratamento pela seguradora com base tão somente na avaliação da pontuação conferida ao beneficiário após análise dos critérios objetivos da Tabela NEAD, pois esses não bastam para aferir as reais condições do beneficiário. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1378285, 07251954220218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2021, publicado no PJe: 19/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, havendo prescrição médica, eventual restrição ao tratamento prescrito afronta o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito constitucionalmente garantido de acesso à saúde. Com essas razões, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 7a Vara Cível de Brasília acerca desta decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e o exame dos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos à conclusão. Brasília/DF, 31 de março de 2023 às 18:22:17. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016.